Tribunal: CARF
Processo: 15868.720098/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720098/2015-87
ACÓRDÃO
2101-003.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIO JESUS LOPES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA POR FALTA/ATRASO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS. PROCESSO CONEXO. SÚMULA CARF No 69.
Restando caracterizada a falta/atraso de entrega de Declaração de
Rendimentos é devida a exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação acessória.
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua
apresentação fora do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um
por cento ao mês ou fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de
Renda devido, ainda que integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2015-87
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51/56) interposto por Elio Jesus Lopes contra
o Acordão no. 16-85.911 (e-fls. 44/47), que julgou a Impugnação improcedente, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
MULTA POR FALTA/ATRASO DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Restando caracterizada a falta/atraso de entrega de Declaração de Rendimentos é
devida a exigência de multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
LANÇAMENTO. OBRIGATORIEDADE. A atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Auto de Infração foi lavrado em razão da falta de apresentação de Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2012, exercício 2013, embora
intimado para esse fim. Sendo assim foi lavrado auto de Infração para exigência da multa pela não
entrega da declaração, prevista no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.968/82 e artigo 964, inciso I alínea
“a” do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999 - RIR/99.
Tendo sido cientificado do lançamento pela via postal em 04/09/2015, conforme
Aviso de Recebimento (e-fl. 22), o recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 29/36), com os
seguintes argumentos, resumidos pela decisão de piso:
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado da autuação, o contribuinte apresentou impugnação por
meio do instrumento de fls. 26/28 e dos documentos de fls. 29/36, alegando, em
síntese, que:
Os documentos pertinentes às receitas e despesas e demais documentos se
encontravam em poder da ex-mulher do contribuinte, que até agora não os
devolveu para a confecção do imposto de renda do exercício reclamado;
Não obstante os demais termos de notificação, como mencionado anteriormente,
o contribuinte não tem meios necessários e disponíveis para obter tais
documentos, razão final para ter deixado de atender aos comandos fiscais;
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2015-87
3
Não se trata de agir dolosamente ou não querer atender ao fisco, o que sempre o
fez regularmente, mas sim da impossibilidade de fazê-lo uma vez que o casal
passava por circunstâncias que aqui não se há de revelar e pelo sigilo que lhe
reveste;
Resta indiscutível que não se pode exigir pagamento de multa por falta de entrega
da declaração calculado sobre imposto apurado pelo fisco em outra autuação,
tendo em vista que, dado provimento àquela contestação, seja em que instância
for, até mesmo no judiciário, o valor reclamado neste auto não se traduzirá
escorreito, pois, difícil não é raciocinar que, alterado aquele, este
automaticamente fica cancelado.
Requer, diante do exposto, o provimento da impugnação apresentada para
declarar o vício insanável do auto de infração, determinando-se seu arquivamento
até que o crédito tributário consubstanciado no auto de infração principal seja
definitivamente constituído.
Conforme antecipado, a DRJ houve por bem julgar a Impugnação improcedente e
manter a exigência.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
01/03/2019, conforme Rastreamento (e-fl. 50), tendo apresentado Recurso Voluntário (e-fls.
51/56), em 01/04/2019, reiterando os argumentos apresentados em sede de Impugnação.
Os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
O Auto de infração é conexo ao PTA no. 15868.720092/2015-18, lavrado para
cobrança do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário 2012, no
valor total de R$ 1.853.023,39, em razão da omissão de rendimentos da atividade rural, que
também foi sendo julgado nesta oportunidade, tendo sido mantido o lançamento em acórdão
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da cobrança do Imposto de Renda
em razão da atividade rural não escapa de uma necessária aferição de
constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado ao CARF, conforme os
dizeres de sua Súmula no 2.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO
ÓRGÃO DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator
pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2015-87
4
ATIVIDADE RURAL. LANÇAMENTO. TITULARIDADE.
Constatado que as vendas de produtos da atividade rural foram realizadas em
nome do contribuinte deve-se manter o lançamento efetuado em seu nome.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele conheço.
2. Mérito
O recorrente alega que estaria impossibilitado de apresentar sua Declaração de
Imposto de Renda e de responder à fiscalização, tendo em vista que a documentação necessária
estava em posse de sua ex-esposa. Ressalta que não teria agido dolosamente.
Não se trata aqui de análise da conduta do recorrente, se teria agido com dolo ou
não. A imposição da penalidade encontra previsão legal e sendo a atividade da Administração
vinculada, uma vez constatada a infração, deve a penalidade ser imposta. Como bem analisado
pela decisão de piso:
O Impugnante alega que não agiu dolosamente e que não atendeu às intimações
da autoridade fiscal, deixando de apresentar a declaração de ajuste anual, porque
os documentos necessários para a elaboração de sua declaração de ajuste anual
estavam em poder de sua ex-mulher e não teria condições de exigi-los.
Ocorre que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do
parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), desta
forma, verificado pela autoridade fiscal que o contribuinte deixou de apresentar a
declaração de ajuste anual e não tendo o contribuinte atendido a intimação da
fiscalização para apresentar a declaração de ajuste anual, a autoridade deve lavrar
o auto de infração.
Vale ressaltar que a exigência do tributo está sendo mantida nos autos do Processo
no. 15868.720092/2015-18, e portanto, deve também ser mantida a exigência da penalidade
prevista no art. 964 do Regulamento do Imposto de Renda:
Art.964. Serão aplicadas as seguintes penalidades:
I-multa de mora:
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2015-87
5
a) de um por cento ao mês ou fração sobre o valor do imposto devido, nos casos
de falta de apresentação da declaração de rendimentos ou de sua apresentação
fora do prazo, ainda que o imposto tenha sido pago integralmente, observado o
disposto nos §§2oe 5odeste artigo (Lei no8.981, de 1995, art. 88, inciso I, e Lei
no9.532, de 1997, art. 27);
(...)II-multa:
a)de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos a seis mil,
seiscentos e vinte nove reais e sessenta centavos no caso de declaração de que
não resulte imposto devido (Lei no8.981, de 1995, art. 88, inciso II, e Lei no9.249,
de 1995, art. 30);
(...)§1o As disposições da alínea "a" do inciso I deste artigo serão aplicadas sem
prejuízo do disposto nos arts. 950, 953 a 955 e 957 (Decreto-Lei no1.967, de 1982,
art. 17, e Decreto-Lei no1.968, de 1982, art. 8o).
§2o Relativamente à alínea "a" do inciso II, o valor mínimo a ser aplicado será (Lei
no8.981, de 1995, art. 88, §1o, e Lei no9.249, de 1995, art. 30):
I-de cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, para as pessoas
físicas;
(...)§5o A multa a que se refere a alínea "a" do inciso I deste artigo, é limitada a
vinte por cento do imposto devido, respeitado o valor mínimo de que trata o §2o
(Lei no9.532, de 1997, art. 27).
Além dos argumentos contidos na decisão de piso, importante salientar o disposto
na Súmula CARF no 69, que assim dispõe:
Súmula CARF no 69:
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora
do prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou
fração, limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que
integralmente pago, respeitado o valor mínimo.
Portanto, não há como se afastar a imposição da penalidade, uma vez constatada a
ocorrência da infração.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço o Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.018 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15868.720098/2015-87
6

Fl. 62
DF CARF MF
Original